Tribunal: TJES
Processo: 5003383-91.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003383-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: FABRICIA SOARES BRANDAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM RENDA MENSAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora superendividada, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre sua renda mensal ao percentual de 30%, a fim de preservar seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para limitar provisoriamente os descontos incidentes sobre a renda da consumidora em situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida em qualquer fase do processo, desde que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, não havendo vedação na Lei nº 14.181/2021 quanto à sua concessão antes da audiência conciliatória.

4. A Lei do Superendividamento institui mecanismo voltado à preservação do mínimo existencial, permitindo a reorganização das dívidas do consumidor de boa-fé mediante plano de pagamento.

5. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da consumidora, com descontos superiores a 70% de seus rendimentos líquidos, caracterizando situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A manutenção dos descontos nos moldes originais compromete a subsistência digna da consumidora, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação.

7. A limitação provisória dos descontos não implica novação ou extinção das dívidas, mas medida instrumental para assegurar a eficácia do processo de repactuação e a preservação do mínimo existencial.

8. A medida não acarreta irreversibilidade, pois o crédito permanece íntegro, com mera postergação da exigibilidade, ao passo que a violação à dignidade da pessoa humana é irreparável.

9. A dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial prevalecem sobre a autonomia privada em situações excepcionais de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser concedida em ação de repactuação de dívidas antes da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, desde que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A limitação provisória de descontos sobre a renda do consumidor superendividado é medida legítima para assegurar o mínimo existencial.

3. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento da subsistência digna, autorizando intervenção judicial excepcional.

4. A preservação da dignidade da pessoa humana prevalece sobre a autonomia da vontade em hipóteses de comprometimento extremo da renda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Itaú Unibanco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES (Id origem 90065176) que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada em seu desfavor (+15) por
Fabrícia Soares Brandão
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que os requeridos suspendam ou limitem os descontos incidentes sobre a renda mensal da autora, de modo que o valor total dos abatimentos não ultrapasse, provisoriamente, o percentual de 30% de sua renda bruta mensal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária.

Versa a lide originária sobre “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada por
Fabrícia Soares Brandão
em face de 16 (dezesseis) instituições financeiras – dentre elas a ora agravante – alegando que, devido a uma série de contratações de empréstimos (consignados e pessoais) e uso de cartões de crédito com diversos agentes financeiros, sua saúde financeira colapsou. Noticia, ainda, que seus rendimentos brutos (provenientes de pensão por morte de auditor fiscal federal agropecuário) sofrem descontos compulsórios e voluntários que superam significativamente o limite de 30% a 35%, de modo a restar-lhe um montante insuficiente para as despesas básicas de sobrevivência.

Ainda de acordo com a sua narrativa, a soma das parcelas devidas aos vários credores inviabiliza a manutenção de suas necessidades básicas, como alimentação, saúde, moradia e transporte, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual requer a preservação de 70% de sua renda mensal para subsistência e a destinação de 30% de seus rendimentos para o pagamento escalonado e organizado de todos os credores, de acordo com o rito de repactuação de dívidas previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A tutela provisória de urgência foi deferida sob os seguintes fundamentos, em suma:
(i)
a probabilidade do direito estaria demonstrada pelos documentos acostados (contracheques e extratos), os quais evidenciam um comprometimento severo da renda da autora e caracterizariam, em cognição sumária, a situação de superendividamento de boa-fé prevista no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
o perigo de dano grave e de difícil reparação reside na manutenção dos descontos na forma atual priva a autora de recursos destinados a bens fundamentais, colocando em risco sua subsistência digna durante o curso do processo;

(iii)
é necessário equilibrar o direito de crédito das instituições financeiras com o mínimo vital do devedor, daí porque determinou que a soma de todos os descontos (em folha e em conta corrente) não ultrapasse o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora;
(iv)
a medida não implica perdão da dívida ou novação, mas somente uma limitação provisória a fim de garantir a utilidade do procedimento de repactuação e a sobrevivência da autora até a audiência de conciliação (CDC, art. 104-A), em face do que se insurge o agravante.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a concessão de tutela antecipada para suspensão/limitação dos descontos em folha de pagamento na forma como deferida não encontra respaldo na Lei nº 14.181/2021;
(ii)
é incabível a concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, por ter a Lei nº 14.181/21 privilegiado a via da autocomposição;
(iii)
não há verossimilhança nas alegações da autora/agravada de desproporcionalidade das prestações contratuais, em valores prefixados, que o próprio devedor, de livre e espontânea vontade, comprometeu-se a liquidar e que não sofreram nenhuma alteração no decurso do contrato;
(iv)
a autora/agravada não apresentou um plano de pagamento para se enquadrar na lei do superendividamento e os pedidos contrariam a própria lei que institui a repactuação de dívidas por superendividamento;
(v)
somente após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu, poderia o juiz dar início ao processo para revisão e integração dos contratos mediante plano judicial, e não impor liminarmente a suspensão dos débitos;
(vi)
só seria cabível a determinação contida na decisão agravada se, uma vez designada audiência, a instituição requerida não comparecesse no ato com poderes para transigir, o que não é o caso dos autos, visto que não houve a fase conciliatória prevista no art. 104-A da Lei 14.181/21;
(vii)
ao ajuizar ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a autora/agravada reconhece que existe o débito e sua inadimplência, não havendo fato concreto que justifique o pedido de antecipação de tutela; e
(viii)
o apontamento da dívida perante os cadastros restritivos de crédito, ou a possibilidade de fazê-lo, constitui um exercício legal de direito e até mesmo de cumprimento de dever legal.

Adianto, desde já, que a decisão agravada não comporta reparos. Vejamos.

A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B da Lei nº 8.078/90:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Embora já tenha me manifestado, em demandas dessa natureza, em prol do
indeferimento do pedido de tutela de urgência antes d
e ser realizada a audiência de conciliação
– por se tratar do momento em que o autor deverá, como dito, apresentar o plano de pagamento para a análise e eventual aceitação dos credores – não desconheço sedimentado entendimento de que é possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber,
quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, conforme se denota dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das dívidas descritas na inicial, sob fundamento de que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados comprometeriam a subsistência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência poderia ser concedida antes da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos das dívidas, à luz da alegada situação de superendividamento da consumidora, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência prevista na Lei do Superendividamento, desde que justificada pela urgência e pelos elementos constantes dos autos
.

4. A decisão agravada se fundamenta na preservação do mínimo existencial da consumidora, considerada hipossuficiente, e na demonstração de comprometimento excessivo de sua renda líquida por descontos consignados.

5. A alegação do banco acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e da existência de margem consignável superior prevista em norma local demanda contraditório e instrução processual, não sendo hábil, em cognição sumária, para afastar o risco de dano irreparável à agravada.

6. A suspensão das cobranças não configura medida teratológica, encontrando respaldo na jurisprudência do Tribunal, inclusive com base na Súmula nº 59 do TJRJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

2.
A suspensão de descontos consignados que comprometem a subsistência do consumidor encontra respaldo na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana
.

3. Questões controvertidas quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 devem ser decididas após contraditório e instrução processual.”

(TJRJ, Oitava Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0058503-38.2025.8.19.0000, relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 23/09/2025, DJe 26/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. O art. 54-A, §1º, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente,
admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato
.

6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.

7.
A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É
possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0730140-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025, DJe de 29/09/2025)

Com base nesse fundamento, rejeito a tese do agravante de que é incabível a concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação de dívidas, de modo que a determinação judicial contra a qual se insurge não encontraria respaldo na Lei nº 14.181/2021.

No que se refere à alegada ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, considero presente, de fato, a
probabilidade do direito d
a

a
grava
da
, tal qual entendera o magistrado prolator da decisão agravada, dada a juntada de documentos que evidenciam, em sede de cognição sumária, um quadro agudo de superendividamento, a merecer a proteção do novo microssistema legal.

Da análise dos rendimentos da agravada, é possível constatar um cenário de asfixia financeira que ultrapassa a mera dificuldade econômica, conforme a síntese adiante:

1) r
endimento
b
ruto
(ref. Jan/2026):
R$ 13.911,28

2) d
escontos
o
brigatórios
(PSS e IR): R$ 848,35 + R$ 1.115,92 =
R$ 1.964,27
.

3) r
endimento
l
íquido
d
isponível
(teórico):
R$ 11.947,01
.

4) d
escontos em
f
olha
(empréstimos e cartões de crédito): A folha de pagamento da autora detalha 11 (onze) empréstimos e cartões (Itaú, Banco Pan, QI SCD, Agibank, etc.), totalizando aproximadamente R$ 3.036,49 (três mil e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), apenas em descontos diretos na fonte.

5)
d
ívidas
e
xternas à
f
olha
(extratos e contratos): somando-se os débitos com Crefisa (contrato de R$ 77.985,42), JBCred, Mercado Pago e faturas de cartão de crédito anexadas, o comprometimento real da renda ultrapassa 70% do valor líquido.

Diante desse cenário, a manutenção dos descontos conforme pretendido pelo agravante deixaria a agravada com saldo insuficiente para custear moradia, alimentação e saúde, notadamente se levarmos em conta que já possui despesas fixas comprovadas com farmácias e boletos de consumo básico.

A meu ver, o comprometimento da renda da autora/agravada com dívidas e o mínimo existencial descortina uma “
impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§1º.
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Em reforço, parece-me possível extrair da documentação acostada que a agravada não é uma devedora contumaz, mas uma consumidora que atingiu o limite de sua capacidade de pagamento e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual se alinha a deste egrégio Tribunal, encontra-se sedimentada no sentido de que a dignidade da pessoa humana prevalece sobre a autonomia da vontade (
pacta sunt servanda
), quando esta última implicar em privação de necessidades vitais.

Por sua vez, o perigo de dano é ainda mais evidente, imediato e de natureza existencial.

Não podemos perder de vista que outro objetivo da Lei nº 14.181/2021 é o de criar um ambiente propício à negociação, mediante a concessão de um “fôlego” para o consumidor se reerguer, de modo que a aguardar a audiência conciliatória, não obstante continuem os descontos a corroer a totalidade da renda do devedor, acaba por esvaziar o propósito da norma.

In casu
, a determinação contida na decisão agravada não extingue a dívida, mas apenas estabelece um teto provisório de descontos até que o Plano de Repactuação seja homologado (CDC, art. 104-A), isto é, o crédito do agravante continua hígido, apenas com o cronograma de recebimento ajustado à realidade fática da devedora.

Com isso, a pretendida suspensão dos pagamentos seja medida instrumental indispensável para a eficácia do próprio processo de repactuação, por não acarretar perigo de irreversibilidade para a instituição financeira (CPC/2015, art. 300, § 3º), já que apenas a cobrança do crédito será cobrança postergada e, caso o pedido seja, ao final, julgado improcedente, o credor poderá retomar as cobranças, ao passo que a dignidade e a saúde da agravada, uma vez violadas, não podem ser restituídas.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)